Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706673-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HJC MEINBERG FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ONOYAMA &amp; PEREIRA LTDA - ME, MENDES DUARTE JOALHERIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. EMISSÃO DE DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “declarar inexistente a dívida apontada na inicial, confirmando os efeitos da decisão liminar, bem como para condenar os réus a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação por danos morais. Juros legais a contar a contar da data do evento e correção a contar do ajuizamento”. 2. Não há falar em ilegitimidade da apelante para o feito, se verificado que esta integra grupo econômico responsável pelo protesto indevido de duplicata emitida sem lastro em nome da parte autora, ora apelada, razão pela qual se observa, à luz da teoria da aparência, a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo do feito, nos moldes do art. 17 do CPC. Precedente do c. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada no apelo, afastada. 3. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 4. Na espécie, é certo que houve o protesto da duplicata indevidamente emitida em nome da autora, ora apelada, o que tem o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva, autorizando-se, nesse esteio, sua reparação civil por danos morais, tal qual estabelecido pela r. sentença. 5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 6. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório nas hipóteses de violação aos direitos de personalidade decorrente de protesto indevido de título de crédito. Nesse passo, constata-se que o valor atribuído pela r. sentença observou tal balizamento, de modo que não há falar em minoração do quantum arbitrado a título de tal verba. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, especialmente porque, segundo verbera, “não manteve qualquer relação jurídica com a Recorrida e também não apontou o nome desta nos órgãos de restrição de crédito”. No aspecto, colaciona julgado do TJMG, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 186, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, alegando, em apertada síntese, que não praticou qualquer ato ilícito conducente ao dever de indenizar. Subsidiariamente, argumenta que o quantum indenizatório foi estabelecido de maneira exorbitante e pugna pelo seu redimensionamento. Invoca julgado do STJ, a fim de ilustrar o dissenso pretoriano. Finalmente, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ LUIS DIAS DA SILVA, OAB/SP 119.848 (ID 30337726 - Pág. 16). A primeira recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO BUZZI, no AREsp 1767871, DJ-e 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 186, 927, 944, parágrafo único, todos do CC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca da legitimidade passiva da ora recorrente, do dever de indenizar e em relação ao quantum indenizatório, foi a seguinte, verbis: “Na espécie, constata-se que a apelante, HJC Meinberg Fomento Mercantil Ltda., integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica supostamente responsável pelo protesto da duplicata objeto de discussão nos autos, a saber, o fundo de investimentos “Meinberg FIDC Multissetorial”. Em complemento, observa-se que as aludidas pessoas jurídicas, para além de integrarem o mesmo grupo econômico, compartilham o mesmo endereço de sede, sendo certo que a apelante atua como “consultora” do aludido fundo de investimentos, conforme se extrai do ID 25796160 (p. 4) (...) Frise-se que a emissão de duplicata sem lastro em nome da parte autora, ora apelada, é fato incontroverso nos autos (...) Acerca da responsabilidade da apelante pela emissão do aludido título de crédito, trata-se de tema já amplamente enfrentado anteriormente, por ocasião da análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada no recurso (...) Na esteira dos precedentes anteriormente assentados, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório, entre R$7.000,00 (sete mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), para as hipóteses de danos morais suportados pelo alienante pela inscrição de seu nome na dívida ativa, em caso de inércia do adquirente do veículo em promover a transferência do automóvel para o seu nome. Logo, constata-se que o valor atribuído pela r. sentença observou tal balizamento, de modo que não há falar em minoração do quantum arbitrado a título de tal verba” (ID 27737360). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Aliás, no que tange ao quantum indenizatório, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ LUIS DIAS DA SILVA, OAB/SP 119.848 (ID 25796113). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029